Tribunal: TJSP
Processo: 1002393-37.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão da autora ao ressarcimento do valor pago às suas seguradas em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ação procedente com apelo da requerida – inconformismo justificado tendo em vista a não comprovação do nexo causal entre os prejuízos das seguradas e o serviço de fornecimento de energia da requerida – demanda improcedente - recurso provido.*